Tribunal: CARF
Processo: 10580.725185/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL APURADO. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo ser as questões relacionadas à valoração das provas analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO ANUAL. TRIBUTAÇÃO NO AJUSTE ANUAL. BASE DE INCIDÊNCIA. APURAÇÃO MENSAL.
O fato gerador do imposto de renda pessoa física é complexivo. Embora apurado mensalmente, se sujeita ao ajuste anual, de sorte que sua apuração somente se faz ao final do exercício, quando é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva anual.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
A falta de demonstração do cumprimento dos requisitos legais por documentação hábil e idônea quando solicitados, autoriza à autoridade fiscal glosar a dedução de despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte.
Deixam de ser admitidas as despesas médicas pleiteadas por se mostrarem sem a verossimilhança.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
As despesas com dependentes, instrução própria e dos dependentes e com previdência privada são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando não restar comprovados os requisitos legais para as respectivas dedutibilidades.
IRRF. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
IRRF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725185/2018-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.002 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
MARCUS VINICIUS AMERICANO DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL APURADO. NÃO
OCORRÊNCIA.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e
de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há
motivos para decretação de sua nulidade, devendo ser as questões relacionadas
à valoração das provas analisadas quando do exame do mérito das razões
recursais.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO ANUAL. TRIBUTAÇÃO NO
AJUSTE ANUAL. BASE DE INCIDÊNCIA. APURAÇÃO MENSAL.
O fato gerador do imposto de renda pessoa física é complexivo. Embora
apurado mensalmente, se sujeita ao ajuste anual, de sorte que sua apuração
somente se faz ao final do exercício, quando é possível definir a base de
cálculo e aplicar a tabela progressiva anual.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A falta de demonstração do cumprimento dos requisitos legais por
documentação hábil e idônea quando solicitados, autoriza à autoridade fiscal
glosar a dedução de despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que
poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte.
Deixam de ser admitidas as despesas médicas pleiteadas por se mostrarem sem
a verossimilhança.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725185/2018-76
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
As despesas com dependentes, instrução própria e dos dependentes e com
previdência privada são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando
restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando não restar comprovados os
requisitos legais para as respectivas dedutibilidades.
IRRF. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
IRRF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS. As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725185/2018-76

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2013, exercício de 2014, no valor de R$ 23.621,50, já acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em razão da dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 4.127,28, e da dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 34.638,12, por falta de comprovação ou previsão
legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos
autos, importando na apuração do imposto de renda suplementar no valor R$ 10.660,49 (fls.
57/62).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-103.122, proferido pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJO (fls. 67/74):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 56 e ss) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas a(s) seguinte(s) infração(ões):
1. Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 4.127,28, conforme fl. 58;
2. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 34.638,12, conforme fl.
59;
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, conforme
fls. 03 e ss, alegando, em síntese, que:
- Comprova o estado de dependência financeira de sua filha Fernanda Martins
Americano da Costa (desempregada e morando na mesma residência dos pais) e de
dependência em relação ao plano de saúde, na qualidade de filha dependente de sua
esposa, com quem é casado pelo regime da comunhão universal de bens;
- sua esposa declara, como isenta, conforme sugestão feita pela própria fiscalização,
pois as parcelas a que teria direito à dedução seriam mais benéficas se fossem lançadas
na Declaração de seu esposo. Por esse motivo, ela não está sendo relacionada como
sua dependente, não lhe retirando essa condição, nem invalidando o direito aos
abatimentos previstos em Lei;
- se a Declaração fosse em conjunto, o cônjuge poderia pedir a dedução como
dependente do outro cônjuge e que a omissão do legislador deve ser interpretada em
favor do contribuinte, principalmente, em se tratando de casamento pelo regime de
comunhão universal de bens, e em que o contribuinte seja responsável pelo pagamento.
- a doutrina se inclina no sentido de admitir, aos cônjuges que declaram em separado, a
possibilidade de deduzir as despesas médicas (e outras consideradas comuns) a um só
deles.
- as despesas médicas de sua esposa e de sua filha não foram indicadas para dedução em
sua DIRPF e foram exibidas na declaração do impugnante.
- Sua filha possui uma dependência econômica do contribuinte, tendo em vista
problemas físicos que afetaram a saúde psicológica da mesma, fato que a incapacita
para o trabalho;
- Se houve incorreções, requer sejam feitas as retificações, sem dano ao contribuinte.
- Caso não sejam aceitas as alegações, que seja retificada a DIRPF de sua esposa para o
modelo completo, no sentido de serem consideradas as despesas correspondentes.
- Seja acolhido o pedido anexo de sua esposa para retificação e consideração das
correspondentes despesas.
- Inexiste razão para aplicação de multas exorbitantes.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725185/2018-76

- Seja aceita a produção de prova pericial ou de diligência, caso não sejam acolhidos os
argumentos anteriores sejam assegurados os descontos e benefícios, além do
parcelamento máximo dos valores mantidos.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 19/11/2018 (fls. 77), o contribuinte, em 18/12/2018,
interpôs recurso voluntário (fls. 80/102), reportando-se e repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos:
1. RAZÕES DO RECORRENTE
Dadas as omissões, dúvidas, contradições e obscuridades constatadas no acórdão
recorrido e na falta de previsão legal para oposição de embargos declaratórios na
instância inaugural, impõe-se, aqui o necessário suprimento e esclarecimento dos
controvertidos pontos expressamente abordados pelo Impugnante-Recorrente, sob pena
de permanecer o descompasso e a desigualdade no tratamento entre contribuintes que
porventura se encontrem em situação equivalente, violando, assim, os princípios
contidos nos arts. 5o, caput, I, 145, § 1o, 150, I e II da CF/88, e também, no art. 9o, I, do
CTN.
2. PRELIMINAR DE MÉRITO: DECADÊNCIA
De início, essa preliminar de decadência foi rejeitada, sob o fundamento que o crédito
foi constituído dentro do prazo de cinco anos, ao teor do art. 150, § 4o do CTN.
No entanto, continuou silente em relação ao ponto nodal da questão suscitada pelo
Impugnante-Recorrente, isto é, de que o mesmo fora por homologação. Já que a Lei no
7.713/88 considera o dies a quo o pagamento em si para recolhimento pelo contribuinte
do IR, o termo inicial do prazo de 5 anos começa a fluir a partir da ocorrência do
fato gerador, tal qual aconteceu nesse casso.
O Recorrente junto à impugnação a Nota Fiscal de no 201351, datada de 17/04/2013,
comprovando o pagamento de R$ 12.900,00 feito à Clínica Cirúrgica Especializada,
parcela, portanto, de natureza dedutível, embora para tratamento médico hospitalar de
sua filha Fernanda, documentalmente física e psiquicamente, considerada, por questões
de saúde, como incapacitada ao trabalho.
Por outro lado, na configuração do lapso quinquenal, registre-se que a lavratura do
lançamento se deu em 23/07/2018, portanto no período superior a 5 anos, a implicar na
extinção do crédito tributário, ex vi dos arts. 150, § 4o, e 156, V, do CTN.
Cita abalizado escólio doutrinário para justificar sua pretensão.
3. POTÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA
O julgador tem plena liberdade no emprego da jurisprudência e dos subsídios e
conceitos teóricos abarcados pelo acervo jurídico para aplicação da norma.
MÉRITO
4. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O art. 8o, § 3o, do RIR/99, nada dispõe sobre declaração em separado, devendo a
omissão do legislador ser interpretada a favor do contribuinte, sobretudo casado sob o
regime da comunhão universal de bens e pagar as despesas médicas do casal, devendo,
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725185/2018-76

assim, deduzir as parcelas em sua DAA, tal qual ocorre na hipótese em comento.
Atualmente, a interpretação mais identificada com o direito tributário permite também
aos cônjuges que declaram o IR, em separado, a possibilidade de deduzir as despesas
médicas (e outras consideradas comuns) a um só deles, certamente, preenchidos os
demais requisitos legais.
Calha aqui a possibilidade da dedução das despesas relativas as mensalidades da esposa
do Impugnante-Recorrente como titular do plano de saúde Sul América, no valor de R$
14.353,92, e de sua filha a ela vinculado como dependente, no valor de R$ 3.850,20 (+
R$ 2.063,64), que não foram indicadas para dedução em sua DAA.
5. RETIFICAÇÃO DA DIRPF DE ESPOSA E PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO
6. DEDUÇÕES LEGAIS COM DEPENDENTES
Os relatórios médicos anexados aos autos, elaborados por profissionais especializados
atestam a incapacidade para o trabalho, inclusive, um deles atualizado pelo
procedimento cirúrgico a que se submeteu, são credenciados para certificar-se da
incapacidade à atividade laboral.
Apresenta uma resenha sobre o estado psicológico e clínico de sua filha Fernanda
Martins Americano da Costa e que resultou na mamoplastia por ela realizada, cujo
procedimento cirúrgico e internação hospitalar, quadro pré e pós-operatório, e
orientações de natureza psicológica-psiquiátrica, trouxeram marcas indeléveis que
influenciam na formação da personalidade da pessoa, mesmo após completar 21 e 24
anos, cujo estado de dependência aos seus genitores, em especial ao ora Recorrente, seu
pai, responsável pelo cobrimento das despesas médicos-hospitalares.
Cita doutrina e jurisprudência do TRF3 e TRF4.
De sorte que, com o acostamento aos autos da documentação comprobatória do estado
de dependência de Fernanda Martins Americano da Costa, afastada fica a glosa
aplicada.
7. DEDUÇÃO LEGAL DE DESPESAS MÉDICAS E PLANOS DE SAÚDE
Sob todos os ângulos, no que diz respeito à dedução das despesas médicas e com
dependentes, as glosas dos valores de R$ 34.638,12 e R$ 4.127,28 (plano de saúde
Fernanda Martins Americano da Costa, vinculada também como dependente de sua
mãe), não devem prevalecer.
8. PERÍCIA E DILIGÊNCIA
9. DESCABIMENTO DE PENALIDADES
Pugna pela não aplicabilidade da multa de ofício (75%) e dos juros de mora (46,58%),
haja vista que não se pode afirmar que houve falta ou até mesmo atraso no pagamento
ou recolhimento, ausência ou declaração inexata, ainda que previstos pela legislação
vigente, porquanto se trata de beneficiário identificado.
Cita escólio doutrinário a justificar sua pretensão.
Requer a liberação das sanções que lhe foram impostas, como também, sejam-lhe
mantidos os benefícios das reduções e/ou descontos a que tem direito, segundo o
Decreto no 70.235872.
Requer, ao final, a rejeição e insubsistência do lançamento, nos termos e limites
em que foi lavrado, por absoluta ausência de suporte legal e de previsão das penalidades
aplicadas.
Em 20/02/2019, atendendo a intimação fiscal, esclarece que permanecesse a
discussão processual em relação às seguintes despesas médicas: R$ 14.353,92 e R$ 3.850,20
(planos de saúde-Qualicorp), e R$ 13.220,00 (Clínica Cirúrgica Especializada), R$ 2.380,00
(Physio Centro de Fisioterapia e Atividade Física – Mariana Franco Trinchão Pires). Registra,
ainda, que deliberada e formalmente, houve apenas renúncia ao direito de o Recorrente se
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725185/2018-76

insurgir contra o indeferimento do pedido de retificação da DIRPF de sua esposa Maria
Hermínia Martins Americano da Costa (e do parcelamento das diferenças a pagar), ou seja, no
que tange à pretensão de substituir o desconto simplificado em uma DAA completa.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
O Recorrente, em sede de preliminar, pugna pela decadência do direito de lançar,
uma vez que, na modalidade de lançamento por homologação como é o caso dos autos, o termo
inicial da contagem do prazo começou a fluir a partir da ocorrência do fato gerador – no caso
com o pagamento da despesa médica ocorrida em 17/04/2013, no valor de R$ 12.900,00 – já
ocorrendo o transcurso do prazo quinquenal, pois a autuação foi lavrado em 23/07/2018, razão
pela qual deverá ser revisto o lançamento em relação ao referido ponto.
Contudo, razão não lhe assiste. De início, vale salientar que o presente feito
seguiu os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite
institucional de sua competência, inclusive oportunizando à contribuinte prestar as informações e
esclarecimentos necessários a condução dos trabalhos fiscais. O lançamento está claramente
motivado e a base legal enquadrada, malgrado o inconformismo e insurgência do Recorrente.
Ademais, o IRPF sujeito ao ajuste anual, ou seja, aquele que se completa quando
se tomam em consideração os rendimentos tributáveis desse matiz, as deduções, as antecipações
de pagamentos de imposto de renda efetuadas e a tabela própria de apuração, tem por modelo
temporal todo um ano-calendário. Dessa forma, os fatos ocorridos no decorrer de um ano se
espelham numa declaração (DAA), consistente em obrigação acessória, a ser entregue no
período subsequente, que a nossa legislação fixa como marco final regular o último dia útil de
abril.
Nessa ótica, o imposto sobre os fatos ocorridos no ano-calendário 2013, que se
espelhariam na DAA/2014, somente poderia ser lançado de ofício até 31/12/2008. No presente
caso, a ciência da notificação se deu em 01/08/2018 (fls. 3). Logo, indene de dúvida que o
lançamento ocorreu em momento hábil para o exercício desse direito pela Receita Federal, nos
termos do art. 150, § 4o, não havendo, pois, que se falar em decadência do direito de lançar.
Ademais, tais alegações novamente repisadas nessa seara recursal já foram
apreciadas pela DRJ/RJO, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 69):
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725185/2018-76

Da Decadência
No que tange à alegação do impugnante acerca da ocorrência da Decadência, verifica-se
que o lançamento ora combatido reporta-se a lançamentos referentes ao ano-calendário
de 2013, conforme consta das fls. 56/62.
A ciência do lançamento se deu em 31/07/2018, conforme fl. 64, constituído, portanto,
dentro do prazo de cinco anos, conforme prevê o art. 150, § 4o do Código Tributário
Nacional – CTN. Dessa forma, não há o que se falar em perda do prazo decadencial
estabelecido no Código Tributário Nacional.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas de dependentes e médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO, que manteve a
glosa das despesas com dependentes e médicas declaradas, nos valores de R$ 4.127,28 e R$
34.638,12, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise dos documentos
constantes dos autos, ancorados nas razões suscitadas na peça recursal, no sentido do acatamento
das aludidas despesas declaradas na DAA/2014.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 69/74) e
atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 57/62), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as aludidas despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 35, III, da Lei no 9.250/95, e arts. 73 e 80, § 1o, II, do RIR/99. Vale
salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção,
solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os
efetivos pagamentos e a verossimilhança dos dados declarados, especialmente nos casos em que
as despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação do cumprimento e enquadramento nos requisitos legais
ou da efetiva prestação dos serviços declarados, quando exigidos e não apresentados, além de
vulnerar a legislação de regência, autoriza a glosa da dedução e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – à mingua de comprovação do
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725185/2018-76

estado de dependência financeira de sua filha Fernando Martins, por incapacidade para o
trabalho, que não se confunde com a dependência econômica ou a traçada pelos planos de saúde,
ou por referir-se a terceiros não dependentes, como é o caso de sua esposa Maria Hermínia
Martins Americano da Costa, aliás, como bem fundamentado pela DRJ/RJO – me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no
voto condutor (fls. 70/74), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do
art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Pedido de Retificação e de Parcelamento
(...)
Quanto ao pedido de retificação da DIRPF de sua esposa, há que se esclarecer que ao
apresentar sua DIRPF, a mesma optou por utilizar o modelo simplificado, que se utiliza
de um desconto fixado em vinte por cento dos rendimentos, sem necessidade de
comprovação desta dedução.
O Regulamento do Imposto de Renda assim estabelece sobre este desconto do modelo
simplificado:
“Art. 84. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na
declaração, recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por
desconto simplificado, que consistirá em dedução de vinte por cento desses
rendimentos, limitada a oito mil reais, na Declaração de Ajuste Anual,
dispensada a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie (Lei
no9.250, de 1995, art. 10, e Medida Provisória no 1.753-16, de 11 de março de
1999, art. 12).
§ 1o O desconto simplificado substitui todas as deduções admitidas nos arts. 74
a 82 (Lei no 9.250, de 1995, art. 10, § 1o).”
O art. 84, § 1° é claro ao afirmar que o desconto simplificado substitui todas as
deduções admitidas na legislação tributária, inclusive as relativas às despesas médicas e
contribuições previdenciárias oficial e privada (arts. 80 e 74, respectivamente).
Assim sendo, ao optar pelo desconto simplificado, a mesma não mais tem direito a
deduzir despesas médicas, pois estas foram absorvidas pelo desconto de vinte por cento.
Quanto ao pedido do Interessado de que seja considerada a mudança no modelo de
declaração, permitindo, assim, a dedução das despesas médicas, deve ser transcrito o
disposto no art. 57 da Instrução Normativa SRF n° 15, de 6 de fevereiro de 2001: “Após
o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida retificação que
tenha por objetivo a troca de modelo”.
Dedução Indevida com Dependentes
Com relação ao tema, vale ressaltar o que dispõe a Lei 9.250/95, sobre o assunto:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau.
Ressalta-se que a dependência para fins de IR não se confunde com a dependência
econômica ou a estabelecida pelos planos de saúde, sendo a mesma configurada apenas
nos casos previstos em Lei, acima destacados.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725185/2018-76

Verifica-se que o contribuinte declarou como dependentes: (...)
Com relação à Fernanda M. A. da Costa, verifica-se que se trata de maior de 21 anos,
em que, além de não ter sido apresentada a certidão de nascimento ou de documento que
comprove a relação de dependência com o contribuinte, entendo que não restou
comprovada a sua incapacidade para o trabalho, conforme prevê o inciso III, acima
reproduzido, ou a sua absoluta incapacidade.
Não foi apresentado qualquer documento que ateste tal incapacidade. A apresentação de
relatórios que apontam desconfortos psicológicos ou baixa estima não são suficientes a
caracterizar a incapacidade para o trabalho.
(...)
Dessa forma, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando
esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Destarte, como não restou comprovada a incapacidade alegada, há que se manter a
presente glosa.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
Em relação ao tema, vale ressaltar que a Lei no 9.250 de 1995, prevê, no § 2o, II do art.
8o, que as deduções se restringem aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes:
(...)
Destarte, como as despesas apresentadas se referem a terceiros não dependentes, há que
se manter o lançamento, nesta parte.
Com relação às despesas não comprovadas, repete-se que o crédito correspondente não
foi apartado, tendo em vista as alegações de decadência e nulidade acima analisados.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção da atuação, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho as glosas operadas, por falta de cumprimento dos requisitos contidos no art. 35, III, da
Lei no 9.250/95, art. 80, § 1o, II do RIR/99 e justificação consistente, nos termos do art. 73 do
RIR/99, que importaram no imposto suplementar no valor de R$ 10.660,49, mais acréscimos
legais.
No que tange à incidência da multa de ofício sobre o crédito tributário, vale
salientar que a mesma é lançada por estrita determinação legal contida nos arts. 44, I, da Lei no
9.430/96 e 957 do RIR/99, cujos dispositivos determinam o regramento para sua respectiva
aplicação, como é o caso dos autos. Portanto, a multa de 75% aplicada em decorrência do
lançamento de oficio, não pode ser reduzida nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la.
Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Já em relação à incidência de juros de mora à taxa SELIC sobre o crédito
tributário e confirmando o acerto da decisão recorrida, cabe ressaltar que a matéria já se encontra
pacificada neste Conselho Administrativo, culminando inclusive com a edição das Súmulas no 4
e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-002.002 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.725185/2018-76

Quanto ao entendimento jurisprudencial e doutrinário trazidos para justificar as
pretensões recursais, os mesmos, nesta seara, são improfícuos, pois, as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.
Cabe salientar, por fim, que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo, portanto, a atividade fiscal vinculada e obrigatória sob pena de
responsabilidade funcional, na exata dicção do art. 142, caput e parágrafo único, do CTN. O que
é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização constituir o crédito tributário e calcular a exigência de acordo com a lei vigente à
época dos fatos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do presente recurso, para rejeitar a preliminar
de decadência suscitada, e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em
epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda do ano-calendário 2013, exercício 2014.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital